Tribunal: TJDFT
Processo: 0706796-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706796-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Reginaldo Ferreira do Nascimento Agravados: BRB Banco de Brasília S/A; Banco Itaú Consignado S/A; Banco Pan S/A e Banco Santander Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Reginaldo Ferreira do Nascimento contra a decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0706126-50.2023.8.07.0001, assim redigida: “Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. Trata-se de ação de conhecimento submetida ao procedimento comum, com pedido de tutela de urgência, proposta por REGINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO em desfavor de BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO ITAÚ BMG S.A., BANCO PAN S.A. e BANCO SANTANDER S.A., partes devidamente qualificadas nos autos do processo em epígrafe. Afirma o autor que celebrou diversos contratos de empréstimo com os réus, mediante prestações consignadas em folha de pagamento e também debitadas diretamente em conta corrente. Relata que os descontos dos mútuos comprometem 100% de seus rendimentos, configurando hipótese de superendividamento. Pede, em sede de tutela antecipada, a limitação dos descontos a 30% (trinta) dos rendimentos líquidos. É o relato do necessário. Decido. O art. 300 do CPC dispõe que a "tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Nesse momento embrionário, toda a cautela se justifica, na medida em que a antecipação de tutela desconsidera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da antecipação de tutela é feita antes da instrução, e no mais das vezes, antes mesmo da citação, não havendo, assim, manifestação daquele que vai sofrer os seus efeitos, tampouco oportunidade para contrapor provas dos fatos. Por isso, a prova do direito deve ser robusta, não admitindo qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já existentes. No caso, os elementos juntados aos autos não são suficientes a evidenciar a probabilidade do direito alegado pela parte autora. A limitação dos descontos à margem consignável tem lugar apenas nos contratos em que a modalidade de desconto se dê diretamente em folha de pagamento. Com efeito, o processamento de descontos facultativos diretamente em folha de pagamento não poderá exceder valor equivalente a 30% (trinta por cento) da respectiva remuneração. Tal condição encontra-se respeitada no caso, conforme se observa pelo contracheque da parte autora, os quais demonstram que os empréstimos contraídos para pagamento em folha respeitam a margem consignável. Por outro lado, no que se refere aos descontos realizados na conta corrente do mutuário, oriundos de contratos de empréstimo com os quais anuiu expressa e voluntariamente, não há como limitá-los a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos por ausência de previsão legal. Nesse sentido a jurisprudência desta Corte: (...) 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A Súmula no 603 do Tribunal da Cidadania, segundo a qual "É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual", foi cancelada pela Corte Superior de Justiça (REsp 1.555.722-SP, 2a Seção Relator Min. Lázaro Guimarães, julgado em 22/08/2018). 3. A ciência e a liberalidade do mutuário ficam patentes quando este contrata junto a instituições financeiras mútuos que importam quantia superior a 30% de seus rendimentos mensais, sabendo de forma cabal, porquanto evidente, que o somatório de todos os empréstimos que contraiu poderá exceder o limite de sua possibilidade de pagamento, não sendo razoável contemplá-lo, agora, com a tutela jurisdicional do Estado para que se determine a limitação, considerando o somatório de todos os empréstimos ou apenas os valores debitados em conta corrente, ao percentual pretendido. 4 ? Observada a limitação legal quanto aos mútuos com parcelas consignadas em folha de pagamento e decorrendo, os descontos de parcelas de mútuos diretamente na conta corrente, da liberalidade do consumidor, que conhece suas possibilidades mensais de pagamento, deve prevalecer o que foi livremente pactuado entre as partes e autorizado pelo consumidor, devendo ser mantido o indeferimento de antecipação dos efeitos da tutela para suspender o débito das prestações em conta corrente, ante a ausência da probabilidade do direito. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1339712, 07031850420218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). É este, ainda, o entendimento do STJ: (...) 1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada. 2. O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros. 3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza, na conta corrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito automático em conta. 4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação - conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento. 5. Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar – os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito. 6. À míngua de novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou sobreendividamento - do qual podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da insolvência civil. 7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo. 8. O art. 6o, parágrafo 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. 9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda. 10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor. (REsp 1586910/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017). Ante o exposto, não se vislumbra a probabilidade do direito vindicado pela parte autora. Por isso, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Diante da Portaria Conjunta n. 29, de 19/04/2021, do TJDFT, que implementou o "Juízo 100% Digital", esclareço que não se aplica ao caso dos autos pelo não preenchimento dos requisitos, considerando que o réu, parceiro eletrônico, deve ser citado e intimado via sistema, bem como representado por advogado, conforme previsão do CPC. Exclua-se eventual anotação no sistema. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. Intimem-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 44060611), em síntese, que devem ser limitados ao coeficiente de 30% (trinta por cento) os descontos promovidos pelas recorridas diretamente em sua folha de pagamento, bem como em sua conta bancária. Argumenta que celebrou negócios de mútuo com previsão de pagamento de parcelas por até 8 (oito) anos, totalizando a quantia de R$ 3.341,34 (três mil trezentos e quarenta e um reais e trinta e quatro centavos). Verbera que deve ser observada a margem consignável para a efetivação de descontos decorrentes de mútuo com pagamento consignado. Acrescenta que os descontos promovidos em sua conta bancária abrangem a totalidade de sua remuneração. Requer, portanto, que sejam limitados ao coeficiente de 30% (trinta por cento) os descontos promovidos em sua folha de pagamentos e em sua conta bancária. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de limitação dos descontos efetuados em conta bancária e em folha de pagamento ao montante correspondente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do ora agravante. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No presente caso verifica-se, por meio do sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça, que nos autos do processo originário foi proferida sentença, que julgou o pedido improcedente (Id. 160749160 dos autos do processo de origem). Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que diante da sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal do agravante, razão pela qual o presente agravo de instrumento não pode ser conhecido, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/4/2018, publicado no DJE: 19/6/2018) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/4/2018, publicado no DJE: 25/4/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1- A sentença proferida e publicada na origem, antes do julgamento do agravo de instrumento, torna-o prejudicado, pela perda superveniente do objeto. 2- Deu-se provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para julgar prejudicado o agravo de instrumento. (Acórdão no 1293081, 07134442920198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020.)” (Ressalvam-se os grifos) Diante do exposto, deixo de conhecer o recurso. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília–DF, 11 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator